Tribunal: TCU
Processo: 018.156/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16087/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.156/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielly Reboucas de Oliveira Anunciacao (XXX.120.962-XX); Eduardo Felipe Ramos Teixeira (XXX.604.712-XX); Elber Mendes Goncalves (XXX.886.762-XX); Elivelton Sousa Silva (XXX.497.572-XX); Emerson Jose Almeida e Silva (XXX.449.572-XX); Josias de Sousa Lobato (XXX.313.202-XX); Leandro da Costa Vale (XXX.353.552-XX); Leomy Rincher Ferreira de Oliveira (XXX.705.732-XX); Marcelo Rodrigues Lopes (XXX.443.442-XX); Paulo Henrique dos Santos Pereira (XXX.507.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.